Tribunal: TJSP
Processo: 1011081-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011081-72.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA, é apelada ENILCE LOUZADA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37436
Apelação no 1011081-72.2019
Apelante: EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Enilce Louzada Silva
Ação declaratória e condenatória - débito de energia elétrica
atribuído ao consumidor de forma unilateral - exigibilidade da
cobrança, na forma como feita, afastada - danos morais não
configurados - ação julgada parcialmente procedente - recurso
provido em parte para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por EUNICE LOUZADA SILVA contra
BANDEIRANTE DE ENERGIA S/A buscando a declaração de
inexigibilidade de débito e a reparação de danos morais. Ao relatório de fls.
114/115, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou o réu
sustentando ter constatado que a unidade usuária não estava registrando
corretamente o consumo de energia, e que o procedimento adotado
encontra amparo na Resolução ANEEL no 414/2010, acrescentando que o
débito é exigível e que os danos morais não restaram configurados. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, conforme bem asseverou o MM. Juízo “a
quo”, não restou evidenciada qualquer fraude que pudesse ser atribuída à
consumidora, sendo imperioso o reconhecimento da abusividade na
cobrança do valor apurado unilateralmente pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a fraude deve estar bem caracterizada, por meio de
procedimento legítimo para sua constatação, capaz de comprovar a
irregularidade no relógio medidor, bem como a forma de cálculo utilizada
para a cobrança de eventuais diferenças apuradas.
Desse modo, deve ser afastada a exigibilidade do valor apurado pela ré, a
título de diferença de consumo, tendo em vista a utilização de critério
unilateral e aleatório, ressaltando, ainda, que a boa-fé do consumidor não
foi elidida no conjunto probatório dos autos.
De outro lado, porém, assiste razão à ré no tocante à ausência de danos
morais.
Isto porque, consoante fatos relatados pela autora, a ameaça de corte de
energia elétrica não se concretizou.
Evidente que as tentativas perpetradas pela ré causaram desconfortos à
autora, mas não são suficientes, por si só, para configurar o alegado dano
moral.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por danos morais
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não
demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, para o fim de
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada, devendo cada parte, em
razão da sucumbência recíproca, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, na proporção de 50%, bem como com a verba
honorária do patrono da parte adversa aqui arbitrada em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator